Tribunal: TJSP
Processo: 2072909-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072909-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante CARLOS
FREDERICO RAMOS SANCHES, é agravado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072909-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34.010
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2072909-11.2020.8.26.0000.
COMARCA: BARRETOS.
AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO RAMOS SANCHES.
AGRAVADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS.
VOTO 34.010.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência
do
agravante em relação ao indeferimento de
pedido de assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência
dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição
Federal e 98 e 99 do Código de Processo
Civil. Recurso provido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 8) interposto por Carlos Frederico Ramos
Sanches à respeitável decisão pela qual, a propósito
de ação com escopo de cobrança por ele promovida
contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Barretos, se lhe indeferiu assistência judiciária.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma,
o
seguinte:
a)
não
reunir
condições
suficientes para arcar com as custas e as despesas
processuais sem comprometimento à correspondente
subsistência;
c)
auferir
renda
mensal
líquida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072909-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34.010
3
correspondente a dois mil quatrocentos e vinte reais
e trinta e seis centavos (R$ 2.420,36); c) serem de
relevo
os
arestos
colacionados;
e)
portanto,
requerer a concessão de efeito suspensivo ativo e,
para o final, o provimento deste recurso a fim de
que se lhe defira a invocada gratuidade da justiça.
Recebeu-se o recurso com o objetivado
efeito suspensivo (folhas 79 e 80).
Malgrado intimado, o ora recorrido não
apresentou resposta (certidão: folhas 83).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento a este agravo.
A propósito, o ora agravante promovera
ação contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Barretos com o escopo de cobrança, oportunidade em
que
requerera
o
deferimento
de
assistência
judiciária.
Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal prevê assistência jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos.
Ademais, conforme o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072909-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34.010
4
Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei” (artigo 98, caput).
Não se olvida, também, que o artigo 99,
§
3o, desse diploma estabelece se presumir “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Malgrado a declaração de pobreza, por
ela
apenas,
não
autorize
o
deferimento,
esse
benefício poderá ser concedido se a parte comprovar
a respeito (artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil).
No caso ora sob exame, esse recorrente
demonstrara a alegada hipossuficiência financeira
mediante a apresentação de cópias de demonstrativos
de pagamento (folhas 458/461 dos autos principais).
Por
sinal,
aufere
ele
renda
mensal
líquida
aproximada no valor de dois mil e duzentos reais (R$
2.200,00). E, conforme a declaração de imposto de
renda relativo ao exercício 2019 (folhas 464 dos
autos
originários),
consta
como
rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica o valor de
cinquenta e quatro mil oitocentos e dezessete reais
e oitenta e oito centavos (R$ 54.817,88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072909-11.2020.8.26.0000 -Voto no 34.010
5
Nesse
sentido,
também,
mutatis
mutandis, é de consideração o seguinte trecho de
fundamentação de aresto desta Câmara:
“Verifica-se nos autos, que os autores
demonstraram, a princípio, a alegada insuficiência de
recursos, tendo em vista que percebem vencimentos líquidos
entre R$ 1.030,43 a R$ 8.625,16 (sendo que a maior
remuneração incluiu 1/3 de férias - R$ 1.811,10 e valores
atrasados/reposição - R$ 195,81), consoante se verifica dos
documentos acostados às fls. 88/117.”1
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 2176049-66.2017.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira,
julgamento em 6 de fevereiro de 2018. Também: “Não é demais ressaltar que 'o conceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se
encontre em situação de não poder prover a despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à manutenção própria ou da família. Precedentes do STF.' - HC 76.563-SP, Relator Ministro Moreira Alves,
19.06.98 ('apud' Osório Silva Barbosa Sobrinho, Constituição Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez de
Oliveira, 2001, páginas 294/295). (AI no 786.970-5/7-00, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 30.07.2008).” (agravo
de instrumento 2236603-64.2017.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 15 de
maio de 2018, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 'Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural'. 2. No presente caso, o agravante logrou êxito em
demonstrar a alegada insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos acostados à inicial.
Agravo de instrumento provido.”)